Tribunal: TJSP
Processo: 1042543-65.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. Desnecessidade. A não quitação do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não viabiliza a recusa à indenização, ainda que o beneficiário seja o proprietário inadimplente. Aplicabilidade do enunciado da Súmula no 257 do C. STJ. Precedentes. Eventual

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. Desnecessidade. A não quitação do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não viabiliza a recusa à indenização, ainda que o beneficiário seja o proprietário inadimplente. Aplicabilidade do enunciado da Súmula no 257 do C. STJ. Precedentes. Eventual direito de regresso deve ser pleiteado por ação própria. VALOR DA INDENIZAÇÃO. O valor deve ser proporcional ao grau de invalidez permanente, a depender da natureza (total ou parcial) e extensão (parcial completa ou incompleta) das perdas anatômicas ou funcionais permanentes. Inteligência da atual redação do art. 3o, II e §1o, da Lei no 6.194/74. Apuração pericial de invalidez permanente parcial incompleta e não completa. Necessidade de observância dos parâmetros impostos pela Lei. A Lei 6.194/74 não condiciona a concessão da indenização à existência de incapacidade laboral, sendo suficiente a perda ou redução, em caráter definitivo, das funções de um membro ou órgão, em decorrência de acidente provocado por veículo automotor. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO AUTOR. Necessidade. O Autor visou o recebimento da integralidade do valor da indenização, independente da graduação, apurando-se, por outro lado, invalidez permanente parcial em quantia bem inferior. O Autor decaiu da maior parte do pedido. Decisão reformada em parte. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.